Tribunal: CARF
Processo: 13973.002369/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.002369/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.171 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
ODONTO JARAGUÁ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que lhe
deu provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente e Redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

" Trata-se de infração à Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32, inciso II, por ter a
empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.002369/2008-67
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.171 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13973.002369/2008-67

forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições devidas à seguridade
social, conforme relatório fiscal da infração de fls. 10/26.
De acordo com fl. 1 e o Relatório Fiscal da Multa, fl. 9, a multa cabível está prevista
nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso II, alínea “a°, e o valor
da multa aplicável é de R$ 12.548,77, em seu valor mínimo, tendo em vista a ausência
de circunstâncias agravantes e atenuantes.
A ação fiscal teve início com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF de fls. 6/7.”

02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – Trata-se de recurso em face da multa por obrigação acessória CFL 34 assim
descrita no AI:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.171 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13973.002369/2008-67

05 – O contribuinte questiona tal infração dizendo em síntese que todas as contas
foram individualizadas repetindo os argumentos quando do julgamento na DRJ.
06 – Vejamos as considerações do ilustre Fiscal para a autuação e indico as e-fls.
dos documentos nos autos:
4- Narrativa dos fatos que deram origem à infração:
4.1- No desenvolvimento deste procedimento fiscal foi constatado que o contribuinte
deixou de registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente as rubricas
integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
descontadas dos segurados, as da empresa e os totais recolhidos, conforme exposto no
item 5.

07 – A I. Fiscalização identifica o fato nesse ponto:

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.171 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13973.002369/2008-67

08 – Às e-fls. 18/29 traz os lançamentos contábeis indicados acima no item 5.1.3 e
às e-fls.30 mais uma tabela dizendo:
5.1.4- Na Tabela 01, adiante, apresenta-se, de forma resumida, a totalização
lançamentos mensal dos contábeis demonstrados nas folhas 3 a 14, onde está
evidenciada a natureza jurídica dos beneficiários das despesas incorridas, ou seja, se
pessoas físicas ou jurídicas.
5.1.4.1- A identificação da natureza jurídica dos beneficiários somente foi possível pela
análise das folhas de pagamento e de outros documentos que deram suporte aos
lançamentos contábeis.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.171 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13973.002369/2008-67

09 – Com todo o respeito ao trabalho fiscal desenvolvido nos autos, pois esse
conselheiro tem por profissão a advocacia tendo muito apreço e agrado pela contabilidade e até
mesmo pelos outros profissionais do campo do RH e departamento pessoal, mas avaliando a
situação da forma jurídica como está descrita no item 04 do voto de acordo com a infração legal,
tenho que a questão levantada pela fiscalização para justificar a aplicação da multa, e nesse caso
com todas as vênias à decisão recorrida que diz que o contribuinte não questiona a referida
multa, pelo contrário, verifico que houve sim a sua manifestação de acordo com o tipo “penal”
descrito em matéria de multas.
10 – Como dito alhures, entendo que estamos diante mais da forma
(individualização das contas) como foi contabilizado que da omissão (que é a causa mais
importante para a constatação e aplicação da multa). Digo isso avaliando os fundamentos
indicados no 5.1.4 e 5.1.4.1 do item 08 antes da tabela que diz: (...) adiante, apresenta-se, de
forma resumida, a totalização lançamentos mensal dos contábeis demonstrados nas folhas 3 a
14, onde está evidenciada a natureza jurídica dos beneficiários das despesas incorridas, ou seja,
se pessoas físicas ou jurídicas. 5.1.4.1- A identificação da natureza jurídica dos beneficiários
somente foi possível pela análise das folhas de pagamento e de outros documentos que deram
suporte aos lançamentos contábeis.
11 – Ora, na minha opinião o verbo mais importante da referida multa é o
“deixar”, é a omissão propriamente dita, e essa é a pior das situações principalmente para o
órgão fiscalizador, e convenhamos para os próprios segurados que não sabem se quando forem
se aposentar se houve o recolhimento correto de seus direitos. Por isso entendo que no caso deve
haver a omissão primeiro para caracterizar a referida multa.
12 - Os outros tipos “penais” relacionados com a multa como “títulos próprios e
discriminado”, a meu ver, depende do caso concreto, obviamente em uma fiscalização em que
não há nada, cabe à prova ao contribuinte, diferente desse caso em julgamento.
13 - O tipo penal não requer que a conta tenha que estar clara e precisa como
aduz a Fiscalização no seu item 4.1, o tipo penal descrito na norma apenas diz que a informação
deve estar em títulos próprios e discriminados, mas convenhamos em matéria de escrituração
contábil a ciência que deve estabelecer a forma é a contabilidade, a lei apenas faz uma alusão a
fim de auxiliar a fiscalização mas no caso concreto entendo diante do relato fiscal houve mais,
com a devida vênia, um aborrecimento com o trabalho que deve ter desenvolvido para se evitar
lançamentos de rubricas que a própria infração.
14 – Entendo que na avaliação da documentação caso encontre dificuldades cabe
à fiscalização intimar o contribuinte para esclarecimentos, e caso haja insucesso a multa está
devidamente caracterizada.
15 – A hipótese de eventual hercúleo trabalho na verificação das referidas contas
para mim está claro na passagem do item 5.1.4.1, pois na verdade, não sei se houve apenas esse
lançamento de obrigação acessória ou também a obrigação principal derivada de tal auditoria
sobre a contabilidade, pois a Turma está julgando nessa sessão apenas a referida multa, não
havendo nos autos informação de julgamento de eventual rubrica principal.
16 – Outro ponto importante é a avaliação história da norma e a experiência que
tínhamos na época em que foi criada, em 1991, não havia computadores como existem hoje, e o
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.171 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13973.002369/2008-67

trabalho da contabilidade era na prática feito à mão, e como estávamos numa época de mudança
da legislação e troca para o RGPS era importante para a Fiscalização na época tratada pelo INSS
ter todos os documentos de forma fácil em mãos, basta verificarmos a quantidade de multas que
esse artigo tem as previsões para cada informação existente. Muitas dessas multas atualmente
não tem razão de sua existência, em vista da tecnologia da informação ter evoluído.
17 – Essas as minhas considerações a respeito pela análise principalmente do
relatório fiscal para mim não ficou claro a omissão do contribuinte que é o verbo principal da
norma sendo que os demais são secundários e se referem a forma. Apenas a forma foi
questionada, porém, a fiscalização não traz como a ciência contábil trata referidas contas, sendo
que não cabe subjetivismo no momento de aplicações de multas e sua interpretação é sempre
favorável ao sujeito passivo, não vejo de que forma tais descrições trazidas prejudicariam o
trabalho fiscal, se não houve omissão por parte do contribuinte.

Conclusão
18- Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a multa
aplicada.

Voto Vencedor
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora designada
Peço licença ao ilustre conselheiro relator para divergir do seu entendimento no
julgamento da multa por descumprimento da obrigação acessória por infração à Lei 8.212, de 24
de julho de 1991, artigo 32, inciso II.
De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 15/32 o recorrente deixou de registrar,
em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a
identificar, clara e precisamente as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-
contribuição, bem como as contribuições descontadas dos segurados, as da empresa e os totais
recolhidos, conforme exposto no item 5.
Na impugnação e e-fls. 61/65, o contribuinte não se insurge contra a autuação,
apenas alega que a mesma não é razoável, que possui registros auxiliares e que individualizou os
valores nas SEFIPS. Há inclusive afirmação no sentido de que realmente não há totalização dos
valores no livro razão apresentado à fiscalização. Confira-se:
Ainda, do Livro Razão e demais documentos contábeis entregues à autoridade fiscal
pode-se constatar a integralidade dos pagamentos realizados, contudo, sem que
estivessem totalizados os valores destinados à pessoas físicas e jurídicas.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.171 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13973.002369/2008-67

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo:
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo 32,
inciso II, que detennina:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, deforma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Tal infração também está descrita no RPS, artigo 225, inciso II:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade. de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
(...)
11 - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias deforma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas
do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços. (destaques nossos)
4
Tendo em vista a infração cometida, o Contribuinte sujeitou-se, pelo descumprimento
de obrigação acessória, à multa punitiva, conforme disposto no artigo 92 da Lei 8
212/91 e no RPS, artigo 283, inciso II, alínea “a”, que dispõem:
Lei 8.212/91:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (Valores atualizados, a partir de
01/08/06, pela Portaria MPS no 142, de 11/04/07 para R$ 1.195,13 a R$ 119.512,33)
(destaques nossos)
RPS:
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n"s 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o
responsável sujeito a multa variável de R$ 636.17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil seiscentos e dezessete reais e
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.171 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13973.002369/2008-67

trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto
nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (destaques nossos)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações: (Valor atualizado pela Portaria MPS no142, de
11/04/07para R$ 11.951,30)
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontados, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
O valor da multa encontra-se atualizado, nos termos da Portaria lnterministerial
MPS/MF n° 77 de l 1/03/2008.
O contribuinte não se insurge contra a autuação, alega apenas que a mesma não é
razoável, pois possui registros auxiliares e individualizou os valores nas SEFIPS.
Os fatos alegados pelo contribuinte nada têm a ver com a presente autuação que se
refere à discriminação dos fatos geradores de todas as contribuições devidas à
seguridade social, mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, o que não foi
feito pelo sujeito passivo.
Portanto, nos termos da Lei 8.212/91, artigo 32, inciso II, e conforme suficientemente
descrito no Relatório Fiscal da Infração, está demonstrado, de maneira inconteste, o
cometimento da infração, estando correto o procedimento fiscal.
Cumpre esclarecer que a atividade vinculada do agente administrativo não o permite
interpretar a lei de forma diversa, não podendo afastar sua aplicação enquanto vigente.
Deve a Administração ater-se aos enunciados da legislação que norteiam as obrigações
do contribuinte perante a Seguridade Social.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito
tributário exigido no presente Auto de Infração.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 282
DF CARF MF
Original